Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602216-02.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES.
Órgão julgador: DES.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015. LEI Nº 9.096/1995. RES. TSE Nº 23.432/14. IMPROPRIEDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
VALORES ÍNFIMOS. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS SEM DETRMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO.
1. A irregularidade apontada, não obstante estar atrelada ao manejo de recursos oriundos
do Fundo Partidário, não impediu nem comprometeu a análise e fiscalização das contas
por esta Justiça especializada.
Num. 8066616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

2. Os valores apontados como irregulares totalizam R$ 2.627,64 (dois mil
seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), o que representa
percentual aproximado de 0,6% do total movimentado pelo partido no exercício de
2015 (R$ 418.797,00).
3. Nessas condições, é de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e aprovar as contas com ressalvas.
4. As despesas foram comprovadas por meio de notas fiscais e comprovantes de
pagamento de f. 24/39, evidenciando-se tão somente uma impropriedade formal, qual
seja, a não contabilização de tais despesas (realizadas no final de 2014) no
demonstrativo de "obrigações a pagar" da prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2014.
5. Aprovação das contas com ressalvas, sem determinação de devolução de valores ao
erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 14110, ACÓRDÃO n 53239 de 31/07/2017, Relator(a)
LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/08/2017).

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.
Neste contexto, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as
contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação da d.
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por FLORISVALDO FIER.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 8066616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602216-02.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602203-03.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por FLORISVALDO FIER, CPF:
299.385.209-44, candidato ao cargo de Governador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 FLORISVALDO FIER GOVERNADOR
(RESPONSÁVEL)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (REQUERENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80666
16
04/06/2020 19:51 Acórdão
Acórdão

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios
i)
financeiros de campanha, em relação às doações apontadas;
declaração de doação
ii)
recebida de partido político mas não registradas pelos doadores em suas prestações de
contas;
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
iii)
locação, cessão de veículo ou publicidade com carro de som;
possível
iv)
inconsistência quanto à situação fiscal de fornecedores constantes da prestação de
contas;
omissão de despesas no valor total de R$ 967,50, que representa 0,1% dos
v)
recursos;
fundo de caixa;
recebimento de doações e realização de gastos em
vi)
vii)
data anterior à data inicial de entregada prestação de contas parcial, mas não
informados à época;
realização de despesa após a concessão do CNPJ de
viii)
campanha, mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha; ix)
detectada divergência entre informações relativas às despesas constantes da prestação
de contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial; e
mediante
x)
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) foi identificado o recebimento de doação
efetuada por pessoas físicas desempregadas há mais de 120 dias no CAGED.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, iv, vii e x” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
ii) declaração de doação recebida de partido político mas não
registradas pelos doadores em suas prestações de contas, revelando indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada:
Conforme consta no Relatório Demonstrativo de Receitas Financeiras
apresentado pelo candidato, disponível no sistema SPCE, há indicação de 03 (três)
transferências eletrônicas da Direção Estadual do PT, referente a recursos do “Fundo
Partidário”, nos valores de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas não declaradas na prestação de
contas do Partido dos Trabalhadores.
Num. 8066616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

Entretanto, o setor técnico (item 4.1, do id. 7163966), ao passo que
confirma a transferência da doação financeira em consulta ao extrato bancário, alerta
que a situação será objeto de análise na prestação de contas do doador – Partido dos
Trabalhadores, restando prejudicada a análise da referida irregularidade na prestação
de contas em exame.

iii) realização de despesas realizadas com combustíveis, no valor total
de R$ 2.190,13, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículo ou
publicidade com carro de som:
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a
indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ 2.190,13 -
pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”, que correspondem a 0,2% do valor
total de despesas.
Acerca de tal inconsistência, o candidato esclarece em nota explicativa que
“houve um equívoco, mas já sanado, (...) da contabilização no sistema SPCE como
locação/cessão de bens imóveis” (fls. 21, id. 3155566). Bem como afirma que “quanto
as despesas inicialmente listadas como combustível sem o registro de locação de
veículo, houve a juntada dos documentos e contratos que confirmaram a locação de
veículo” (id. 7273916).
Sucede que na prestação de contas final retificadora foi juntado documento
referente a “condições especiais para aluguel mensal de carros”, tendo como cliente
ELEIÇÃO 2018 – ANATERRA VIANA VICE-GOVERNADOR”, junto a LOCALIZA RENT
A

C
A
R

S
.
A
.
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=99909f9b-0804-4eba-9f47-0962f835f953&
sendo possível concluir – até pelo montante envolvido – que o candidato a Governador
e sua vice dele se valeram durante a campanha eleitoral.
Porquanto o candidato comprovou a contratação de veículo automotor,
compatível com os gastos do uso do automóvel pelo prestador, está sanada a presente
inconsistência.

v) omissão de despesas no valor total de R$967,50, que representa
0,1% dos recursos:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação dos seguintes
fornecedores:
Num. 8066616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

Instado a se manifestar (fls. 31, do id. 3155566), o candidato afirma que as
despesas com “Eduardo Benik Transportes Eireli” estariam devidamente lançadas no
SPCE e que “no que diz respeito aos lançamentos dos CNPJ n 01.859.720/0001-70 no
valor de R$ 8,50 e CNPJ n 03.331.438/0001-40 no valor de R$20,00, não se
reconhecem tais despesas como realizadas pela campanha.”
Em que pese a manifestação, em consulta ao SPCE constata-se que houve
omissão de despesas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD) com relação a
todos os fornecedores citados pelo setor técnico.
Sucede que as notas fiscais de ambos os fornecedores encontram-se
ativas e foram emitidas no nome de campanha do candidato, não havendo notícia nos
autos de qualquer diligência do prestador em esclarecer junto a essas empresas o
motivo do equívoco na emissão das notas fiscais.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
De outro lado, como o percentual envolvido é diminuto (0,1% dos recursos),
é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas.
Num. 8066616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

vi) fundo de caixa:
Aponta o setor técnico (item 10, do parecer id. 7163966) possível
inconsistência com “fundo de caixa” na conta destinada a movimentação de recursos do
FEFC aberta em nome da candidata a vice-governadora ANATERRA VIANA.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite aos partidos
e candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos
de pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No particular, o candidato não constituiu fundo de caixa. Todavia, na conta
bancária nº 3736156, destinada a movimentação do “FEFC” (candidata a
vice-governadora), observa-se o registro de operações denominadas de “saque
eletrônico”, no valor total de R$ 598,16.
Instado a se manifestar, o prestador de contas disse que “onde, no extrato,
aparece “saque”, na realidade, trata-se de utilização de cartão de débito, através do
qual foram efetuadas compras” (item xiv, do id. 3155566).
Com efeito, os extratos bancários encaminhados pela instituição financeira
enquadram a operação realizada pelo prestador como sendo “SAQUE ELETRÔNICO -
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA”.
Em contato telefônico com o Setor Técnico desta Corte, foi informado que a
operação corresponde a um pagamento de boleto por meio da função débito com
cartão da conta corrente, não havendo contato do candidato com dinheiro em espécie.
Num. 8066616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

Assim, tem-se que não houve propriamente constituição de fundo de caixa,
mas apenas o pagamento de despesa por boleto.
Com efeito, o artigo 40 da Resolução TSE nº. 23.553 permite o pagamento
de despesa por boleto diretamente da conta bancária, sendo vedado o pagamento em
espécie, confira-se:

Art. 40. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 41 e o disposto no § 4º do art. 10 desta resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; ou
III - débito em conta.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Logo, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo
candidato, razão pela qual afasto o presente apontamento.

viii) realização de despesa após a concessão do CNPJ de campanha,
:
mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha
Aponta ainda, o parecer técnico (id. 7163966), a verificação da realização
de despesas após a concessão do CNPJ de campanha mas antes da abertura da conta
bancária específica.
Com relação a esta irregularidade, o candidato afirma, em nota
explicativa, que “por mais que haja a criação de despesas antes da abertura da conta,
para os fins de fiscalização eleitoral a data da contratação deve ser a data constante na
prestação de contas, mesmo que o efetivo pagamento ocorra tão somente após a
abertura da conta, em data posterior, como é o caso” (fls. 37, do id. 3155566).
No presente caso, na análise do extrato bancário, bem como do
Demonstrativo de Despesas Efetuadas foi possível identificar que, embora tenham sido
contratadas em 16/08/2018, os pagamentos foram realizados apenas após a abertura
da conta bancária de campanha.
Num. 8066616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

À vista disso, está provado que todo o desembolso financeiro foi realizado
somente após a abertura da conta bancária e até o prazo final da prestação de contas,
atraindo a exceção do art. 38, § 2º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não havendo
irregularidade nesse ponto.

ix) detectada divergência entre informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de
contas parcial:
Apontou-se no item 12.4 do parecer técnico conclusivo que houve
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, na
indicação de despesas “diversas a especificar”, com valor indicado na parcial de R$
82.550,00, porém com indicação correspondente no valor de R$ 17,48 na prestação de
contas final.
Instado a se manifestar, o prestador aponta que “neste ponto específico
trata-se de problema decorrente do SPCE. (...) quando há o lançamento no SPCE, que
é configurado em regime de caixa, se lança o valor integral do contrato o que, como já
explicado, algumas vezes pode não ser o mesmo valor do pagamento (em razão de
alteração do contrato). Dessa maneira, é necessário o ajuste entre o valor contratado e
o valor pago, evitando-se assim a inconsistência das contas, ou a existência de dívida
sem lastro” (fls. 43, id. 3155566).
Portanto, diante dos esclarecimentos apresentados pelo prestador,
constata-se inerente ao processo a retificação de eventuais “erros materiais” da
prestação de contas, não restando qualquer irregularidade no procedimento adotado
pelo candidato, além do fato de que tal ressalva não impossibilitou a verificação das
contas, tendo o próprio setor técnico opinado pela aprovação com ressalvas.
De todo modo, ainda que o prestador não houvesse prestado
esclarecimentos, a aprovação com ressalvas é possível em face da aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaco, neste sentido, o seguinte
julgado:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015. LEI Nº 9.096/1995. RES. TSE Nº 23.432/14. IMPROPRIEDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
VALORES ÍNFIMOS. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS SEM DETRMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO.
1. A irregularidade apontada, não obstante estar atrelada ao manejo de recursos oriundos
do Fundo Partidário, não impediu nem comprometeu a análise e fiscalização das contas
por esta Justiça especializada.
Num. 8066616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

2. Os valores apontados como irregulares totalizam R$ 2.627,64 (dois mil
seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), o que representa
percentual aproximado de 0,6% do total movimentado pelo partido no exercício de
2015 (R$ 418.797,00).
3. Nessas condições, é de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e aprovar as contas com ressalvas.
4. As despesas foram comprovadas por meio de notas fiscais e comprovantes de
pagamento de f. 24/39, evidenciando-se tão somente uma impropriedade formal, qual
seja, a não contabilização de tais despesas (realizadas no final de 2014) no
demonstrativo de "obrigações a pagar" da prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2014.
5. Aprovação das contas com ressalvas, sem determinação de devolução de valores ao
erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 14110, ACÓRDÃO n 53239 de 31/07/2017, Relator(a)
LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/08/2017).

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.
Neste contexto, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as
contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação da d.
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por FLORISVALDO FIER.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 8066616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602216-02.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: FLORISVALDO FIER - Advogado do(a)
REQUERENTE:
SAMUEL
CAMARGO
FALAVINHA
-
PR65874

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.06.2020.

Num. 8066616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/06/2020 19:51:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419494052300000007617892
Número do documento: 20060419494052300000007617892